Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725463-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILLY FIGUEIREDO DOS SANTOS AGRAVADA: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por EMILLY FIGUEIREDO DOS SANTOS contra a decisão de ID 157603694, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0731520-93.2022.8.07.0001, em ajuizada em desfavor do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal LTDA.. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar formulado pela autora, ora agravante, nos seguintes termos: Defiro gratuidade de justiça à autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer seja determinado “que a parte ré utilize as atividades domiciliares da autora como critério de avaliação de nota e, assim, a considere aprovada nas disciplinas de Avaliação Físico-Funcional II, Cinesioterapia II, Recursos Terapêuticos Físicos II, e Anatomia Humana do Aparelho Locomotor, alterando-se o status de REPROVADO POR NOTA para APROVADO e assim mantenha até o deslinde da presente ação, sob pena de multa judicial a ser arbitrada pelo Juízo”. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Narra que é aluna do réu e que cursou, no segundo semestre de 2022, o 3o semestre do curso de Fisioterapia no Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. Relata que em 14/11/2022 iniciou-se o período de provas semestrais na instituição, mas que em 18/11/2022 foi acometida por enfermidade que ensejou sua hospitalização e, consequentemente, impossibilitou-a de participar das atividades acadêmicas pelo período de 20 dias. Afirma que contatou a instituição para que lhe fosse ofertado o regime domiciliar e aplicadas provas virtuais em relação a 4 disciplinas: Avaliação Físico-Funcional II (presencial); Cinesioterapia II (presencial); Recursos Terapêuticos Físicos II (presencial); e Anatomia Humana do Aparelho Locomotor (presencial). Salienta que o pedido foi parcialmente deferido e apresentados os trabalhos, mas tais foram considerados apenas para o fim de abonar as faltas, sem atribuição de notas. Acrescenta que requereu novamente a aplicação das provas virtuais, mas o pedido foi negado, sob a alegação de que as provas deveriam ser realizadas de forma presencial a partir de fevereiro/2023. Salienta que o prazo já se implementou, que as provas não foram aplicadas e, ainda, que a autora consta como reprovadas em todas aquelas disciplinas. Requer, liminarmente, seja a ré compelida a considerar as atividades domiciliares que foram apresentadas “como critério de avaliação de nota e, assim, a considere aprovada nas disciplinas de Avaliação Físico-Funcional II, Cinesioterapia II, Recursos Terapêuticos Físicos II, e Anatomia Humana do Aparelho Locomotor, alterando-se o status de REPROVADO POR NOTA para APROVADO”. Compulsando os autos, no entanto, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem aparados em provas idôneas, não se permitindo vislumbrar a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo o estabelecido no art. 207 da Constituição Federal, “as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. O art. 209 da CF, por sua vez, estabelece que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendidas as normas gerais da educação nacional e submetidas a autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. Em reforço à autonomia universitária, o art. 53 da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) assegura às universidades as prerrogativas de fixar os currículos de seus cursos, elaborar e reformar seus estados e regimentos, o que compreende o estabelecimento dos critérios adotados para avaliação e aprovação dos acadêmicos, sempre, claro, observando as diretrizes gerais estabelecidas pelo poder público. Nesse cenário, não é dado ao Poder Judiciário, interferindo em tal autonomia didático-científica, impor à instituição de ensino a obrigação de aprovar aluno em determinadas disciplinas considerando critério de avaliação (atividades domiciliares) diverso do que ela própria estabelecera previamente. Ademais, não verifico presente o requisito atinente à urgência, pois a autora não trouxe aos autos comprovação de que as disciplinas mencionadas consubstanciem pré-requisitos a outras disciplinas que esteja na iminência de cursar. Ante o exposto, indefiro a liminar requerida. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. [...] (ID 157603694 dos autos originários). Em suas razões recursais, a agravante alega que mesmo sendo pacífico que as instituições de ensino gozam de autonomia constitucionalmente previstas no art. 207, da Constituição Federal, e na lei 9.394/1996, no caso concreto houve arbitrariedade cometida pela agravada. Destaca que essa arbitrariedade fica evidente em razão da não aplicação das provas online ou mesmo presenciais, conforme previsto, tendo sido a recorrente em 4 disciplinas que cursava: avaliação físico-funcional II, cinesioterapia II, recursos terapêuticos físicos II e anatomia humana do aparelho locomotor. Pontua que, dessa forma, a agravada não aceitou o pedido da autora de aplicação de prova especial, mas também não aplicou prova presencial, tendo simplesmente reprovado a agravante nas matérias, o que não pode ser tolerado. Assevera que a situação em apreço foge da razoabilidade, visto que a recorrente foi penalizada por ausência de organização da própria agravada, e, ainda impossibilitou a agravante de se matricular nas disciplinas que exigiam pré-requisito a tempo. Argumenta que: Em nenhum momento a autora/agravante pediu à agravada a dispensa de avaliação por meio de provas ou testes. Pelo contrário, mesmo enferma, a aluna pediu mais de uma vez a marcação de prova, tendo recebido respostas de indeferimento da instituição de ensino/agravada. Aduz que houve negligência por parte da agravada em cumprir com a sua obrigação de aplicar avaliação especial ou presencial, estando comprovado o defeito na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Destaca que os documentos que instruem o feito são suficientes para demonstrar a negligência da agravada na falta de aplicação das provas especiais, bem como na reprovação da agravante. O perigo da demora está evidentemente demonstrado, visto que a manutenção da injusta reprovação da agravante nas disciplinas específicas irá atrapalhar toda a grade curricular da estudante. Explicita, ainda, que a agravante é pessoa humilde, não tendo condições financeiras para pagar cada uma das matérias em discussão novamente, visto que os valores totalizam R$ 8.104,20 (oito mil cento e quatro reais e vinte centavos). Assim, a agravante requer, em suma: a) o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a instituição agravada utilize as atividades domiciliares da agravante como critério de avaliação de nota e, assim, a considere aprovada nas disciplinas de Avaliação Físico-Funcional II, Cinesioterapia II, Recursos Terapêuticos Físicos II, e Anatomia Humana do Aparelho Locomotor, alterando-se o status de reprovado por nota para aprovado e assim mantenha até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar requerida (ID 48322957). Preparo não recolhido em razão do deferimento da gratuidade de justiça em 1o Grau. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida para determinar a aprovação da agravante em disciplinas cursadas, mas cuja avaliação especial não foi disponibilizada/realizada pela instituição de ensino. Pois bem. De início, ressalto a incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC ao caso em apreço, visto que a agravante é a destinatária final dos serviços prestados pela instituição de ensino, ora agravada, que, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, pode ser considerada fornecedora. Importante pontuar também que ao firmar contrato com a faculdade particular, o estudante fica ciente e aceita os termos constantes no regramento próprio da instituição de ensino, que não são absolutos, mas servem para balizar o compromisso firmado entre as partes. Em relação à autonomia didático-científica e administrativa das universidades, vale destacar a previsão do art. 207 da Constituição Federal, que assim dispõe: Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No caso concreto, observa-se que a autora/agravante esclareceu na petição inicial de ID 156365751 dos autos originários da seguinte maneira em relação à controvérsia em questão: [...] No caso em tela, a autora não pode realizar a PRI, avaliação global correspondente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação semestral, e nem outras avaliações (apresentação e testes) das disciplinas cursadas no 2o semestre de 2022, em razão de enfermidade. Tão logo recebeu o atestado médico, a autora solicitou regime domiciliar e realizou todas as atividades e os trabalhos solicitados pela parte ré e enviou no prazo determinado, sendo considerados suficientes para o abono das faltas. Assim, a autora cumpriu com o disposto no Decreto-Lei no 1.044 de 1969, bem como observou as disposições do Manual do Aluno, que segue anexo. A autora também solicitou administrativamente a realização de prova especial (online), para a obtenção de nota e aprovação no semestre, porém a ré negou tal pedido. Alegou não haver opção de prova online em nenhum ato normativo da IES. Naquele período, a modalidade de prova online era a adequada em virtude da enfermidade da autora. Ela foi diagnosticada com trombocitopenia, cujos principais sintomas são fraqueza e sangramentos. Assim, era inviável para a aluna realizar as provas presencialmente. A parte ré não aceitou o pedido da autora de aplicação de prova especial, mas também não aplicou prova presencial. Simplesmente reprovou a aluna nas disciplinas de Avaliação Físico-Funcional II, Cinesioterapia II, Recursos Terapêuticos Físicos II e Anatomia Humana do Aparelho Locomotor, o que não pode ser tolerado. Em nenhum momento a autora pediu à parte ré a dispensa de avaliação por meio de provas ou testes. Pelo contrário, mesmo enferma, a aluna pediu mais de uma vez a marcação de prova, tendo recebido respostas de indeferimento da instituição de ensino ré. A autora se submeteu as regras institucionais da parte ré, contudo houve negligência por parte desta em cumprir com a sua obrigação de aplicar avaliação especial ou presencial. Deveras, in casu, resta comprovado o defeito na prestação do serviço educacional (art. 14 do CDC). Convém realçar que o ensino, embora seja livre à iniciativa privada, deve ser objeto de autorização e fiscalização pelo Poder Público. Portanto, cabe ao Poder Judiciário repelir eventuais ilegalidades, abusos ou arbitrariedade na prática desse exercício. Uma vez que não é aceito apenas um modo de exame como critério de aprovação ou de reprovação, as atividades domiciliares apresentadas pela autora devem substituir as provas e ser utilizadas como critério de aprovação nas disciplinas Avaliação Físico-Funcional II, Cinesioterapia II, Recursos Terapêuticos Físicos II, e Anatomia Humana do Aparelho Locomotor. [...] (Grifou-se). Dessa forma, observa-se que a agravante declara que solicitou a realização de prova especial, não requerendo a dispensa de qualquer avaliação, mas que a instituição de ensino supostamente teria indeferido os pedidos formulados. Em sede de contestação e em contraponto ao afirmado pela agravante, a instituição de ensino assim declarou (ID 161811137 dos autos de origem): Vale informar que, em que pese a autora alegue que a IES se nega a lhe conceder o direito de realizar as atividades, o mesmo não pode prosperar, pois, no dia 25/11/2022, a autora foi orientada de como realizar as atividades, para obtenção de notas, ocorre que somente agora 26/05/2023, fora do prazo, a autora veio solicitar, da maneira correta, tais atividades especiais, que já foram deferidos e estão com data marcada para a realização portanto, todos os pedidos foram atendidos [...] Resta, portanto, evidente que a autora ingressou com a ação de maneira precipitada, não restando outra opção senão o reconhecimento da perda do interesse processual da autora. A agravada ainda salientou que os trabalhos realizados pela autora/agravante, de forma domiciliar, forma utilizados apenas para a compensação de ausência, nos termos do previsto no Manual do Aluno. O referido Manual do Aluno, anexado pela instituição de ensino aos autos de origem (ID 161813195), elucida por meio dos itens 16 e 17 os regramentos específicos para compensação de ausências por licença médica e regime especial de exercícios domiciliares, respectivamente. Em complemento, impende destacar que de acordo com o documento de folha 3 do ID 161811137 dos autos de origem, a instituição agravada demonstra comunicação com a agravante, informando a marcação de data para realização das atividades avaliativas pendentes e que a autora/recorrente teria tomado ciência da situação em 01/06/23. Portanto, verificando a documentação colacionada e a manifestação das partes, não fica evidentemente demonstrado qualquer ato arbitrário praticado pela instituição de ensino, que tenha ultrapassado o pleno exercício de sua autonomia garantida constitucionalmente. Em outros casos este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu de forma semelhante, conforme julgado a seguir transcrito: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO EM MATÉRIA. LANÇAMENTO DE NOTAS. ERRO. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA FACULDADE. DISCRICIONARIEDADE PEDAGÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento, objetivando que Instituição de Ensino Superior reverta a suspensão da bolsa concedida ao autor pelo PROUNI, promovendo o lançamento das notas das disciplinas referentes ao 9o e 10o semestres cursadas clandestinamente pelo autor, bem como a condenação da requerida a compensação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições de ensino superior e os estudantes destinatários dos serviços educacionais. 3. As universidades gozam de autonomia para elaborar e reformar seus regimentos, em consonância com as normas gerais aplicáveis, podendo estabelecer os critérios de avaliação de desempenho no âmbito de sua discricionariedade pedagógica. 4. In casu, não se observa a ocorrência de falha na prestação dos serviços fornecidos pela apelada, dado que compete à instituição de ensino (pública ou particular) aprovar somente os estudantes que obtiverem desempenho acadêmico satisfatório. Outrossim, o apelante não produziu provas capazes de certificar as suas alegações. 5. Dessa forma, não se observa a ocorrência de falha na prestação dos serviços fornecidos pela apelada, dado que agiu de acordo com suas normas internas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1190893, 07333512120188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, apresentadas informações conflitantes pelas partes e ambas com fundamento em documentação juntada, entendo que na situação ora analisada é imprescindível aprofundamento da análise para dirimir as questões fáticas e para a efetiva solução da lide, visto que a agravante narra o indeferimento por parte da agravada para realização das atividades avaliativas; e a instituição de ensino esclarece que as provas estavam com data marcada. Nesse sentido, observo que, de forma diversa do que alega a recorrente, com os documentos trazidos aos autos, não ficou evidente a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela, sendo patente a devida instrução dos autos. Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante, em razão da ausência de demonstração clara de falha na prestação de serviço pela agravada, estando, em uma verificação sumária, a decisão recorrida adequada à legislação correlata. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator